Tribunal: TJMT
Processo: 1021744-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1021744-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Valdir Fernandes Luciano em virtude de decisão tida por inconstitucional e ilegal, proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias.
Na petição inicial o Impetrante relata que, tendo em vista a decisão proferida pelo Juiz da Vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira na Carta Precatória n.o 0000547-24.2017.8.11.0079, ajuizou Reclamação n.o 1015009-70.2021.8.11.0000 com o objetivo de garantir a autoridade do acórdão proferido no RAI n.o 1015453-40.2020.8.11.0000.
A Reclamação, segundo consta, foi distribuída ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, ora Autoridade Impetrada.
Alega que, na parte final da decisão proferida no Recurso de Agravo Interno, em juízo de retratação, a Autoridade Impetrada suspendeu o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante, extrapolando, portanto, os limites do decisum que ensejou o ajuizamento da Reclamação (ou seja, aquela proferida pelo Juiz da Vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira) e, por isso, defende ser arbitrária, ilegal e teratológica.
Afirma, nesse viés, que a decisão é arbitrária, ilegal e teratológica, na medida em que foi desconstituído pelo Impetrado atos jurídicos que não foram objeto da Reclamação, olvidando da regra prevista no artigo 232, II do Regimento Interno deste Tribunal que assim estabelece:
Art. 232 - Ao despachar a reclamação, o Relator: [...]
II - Ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado.
Sob esses argumentos, pugna pela imediata suspensão dos efeitos da decisão judicial ora impugnada, até o ulterior julgamento deste mandamus pela E. 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
No mérito, requer sejam ratificados os termos da decisão liminar para anular a decisão tida como “ato coator”, devendo prosseguir a Reclamação n.o 1015009-70.2021.98.11.0000 na forma legal e regimentalmente prevista.
Eis o relatório. DECIDO.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Logo, a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção, somente é admissível em casos de notória teratologia ou ilegalidade no decisum.
Há muito, o STJ tem decidido reiteradamente que só se admite impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial em casos excepcionais, quando evidente a ilegalidade do julgado ou quando esta se mostrar teratológica, culminando com a violação a direito líquido e certo.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 267/STF. FLAGRANTE TERATOLOGIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial é restrita aos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia. Incidência da Súmula n. 267 do STF. Jurisprudência consolidada do STJ. 2. No caso concreto, a condenação imposta à recorrente, como resultado de julgamento proferido no âmbito de ação judicial em que observado o contraditório e o devido processo legal - não se apontando qualquer vício de procedimento -, não evidencia provimento flagrantemente teratológico, tampouco ilegalidade ou abuso de poder. 3. A pretendida correção do suposto error in judicando deve ser buscada por meio das vias recursais comportadas, podendo a interessada requerer, na forma prevista pelo art. 1.029, § 5o, do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo a recurso excepcional eventualmente interposto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RMS 58713 BA 2018/0239019-7. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgado em 10/12/2018. Quarta Turma. Publicado em 17/12/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - ILEGALIDADE - AUSÊNCIA. O mandado de segurança contra ato judicial é excepcional, pressupondo ilegalidade a causar, à parte, dano de difícil ou incerta reparação. (RMS 34043, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020). (STF. RMS: 34043 SP. Relator: Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgado em 11/05/2020. Publicado em 21/05/2020).
No caso concreto, a ação mandamental foi dirigida contra a decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias que, em juízo de retratação exarado no Recurso de Agravo Interno interposto por Clodoveu Alves Cabral, reformou em parte a decisão monocrática proferida na Reclamação n.o 1015009-70.2021.8.11.0000, ajuizada por Alberto Dourado, “apenas para fazer constar que deverá ser realizada nova avaliação, mantendo-se a adjudicação; todavia, sem que tal implique, por enquanto, qualquer ato expropriatório, especialmente o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante, o que deve ser suspenso ou desfeito, se já efetivados, até que se apure o real valor do bem, pela perícia já em andamento, quando então, se eventualmente confirmada que a arrematação se dera por preço justo, poderão ser efetivados todos os efeitos próprios da adjudicação”.
Neste Mandado de Segurança, o Impetrante defende que a decisão tida como “ato coator” ultrapassou os limites do decisum que ensejou o ajuizamento da Reclamação (ou seja, aquela proferida pelo Juiz da Vara única da Comarca de Ribeirão Cascalheira) e, por isso, defende ser arbitrária, ilegal e teratológica.
O Impetrante se insurge, especificamente, quanto ao capítulo da decisão em que o Des. Sebastião Barbosa Farias suspendeu o registro da carta de adjudicação e a entrega do imóvel ao arrematante.
No entanto, ainda que se entenda que a decisão impugnada no mandado de segurança extrapolou os limites da lide, importante destacar que a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que não cabe do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
Nesse sentido, repito, o Verbete Sumular 267 do Superior Tribunal Federal estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
Necessário destacar, outrossim, que a utilização do mandado de segurança contra ato judicial exige, além da ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Assim, somente é cabível o mandamus contra ato judicial que não seja passível de recurso ou correição, eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder dos quais decorra, para o impetrante, irreparável lesão a direito líquido e certo.
A irresignação do Impetrante, contudo, pode ser objeto de Embargos de Declaração nos autos da Reclamação n.o 1015009-70.2021.8.11.0000, ou até mesmo, Recurso de Agravo Interno a ser apreciado pelo colegiado, mas nem de longe se enquadra nos requisitos do Mandado de Segurança.
Por esses fundamentos, indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a ação mandamental, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009.
Sem custas e nem honorários.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de dezembro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora